Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709272-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP EMBARGADO: BRUGGE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 16632592) opostos por ROSALINO DA SILVA DIAS contra BRUGGE EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP em face de Decisão (ID 16329291) que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ser intempestivo. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2020 11:31:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador